Tribunal: TJDFT
Processo: 0722946-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA “PIX”. MÚTUO BANCÁRIO. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de ressarcimento dos prejuízos financeiros experimentados em decorrência de transferências bancárias realizadas mediante ilícito perpetrado por terceiro.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
3. A mera alegação de que a demandante não teve cautela com a guarda de seus dados bancários não é suficiente para isentar a sociedade anônima da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.
4. Ressalte-se que as astreintes revestem-se de caráter persuasivo e devem servir como meio de evitar o descumprimento da determinação imposta na decisão judicial. Por isso, verificado o atraso no cumprimento o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, arbitrado para o caso de descumprimento atende a esse objetivo e se afigura razoável.
5. Em relação ao valor da indenização tanto a doutrina quanto a jurisprudência sedimentada nos tribunais pátrios têm afirmado que o arbitramento do montante não pode resultar no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do ofendido à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação seja fixada, o que deve levar à análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo-se atentar à extensão do dano, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato. 5.2. Por isso, o montante fixado para a compensação dos danos morais (R$ 8.000,00) deve ser mantido.
6. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. 6.1. O valor líquido recebido mensalmente pela apelada é de R$ 3.947,66 (três mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos). Trata-se, portanto, de remuneração inferior ao equivalente a 5 (cinco) salários mínimos. 6.2 Além disso, em razão do ilícito perpetrado por terceiro a conta bancária mantida pela ora apelada se encontra, como foi constatado pelo Juízo singular.
7. Recurso conhecido e desprovido.